Tribunal: STF
Processo: RHC 80123
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-29
Data de publicação: 2000-08-29

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. O pressuposto de recorribilidade que é a regular
representação processual há de ser examinado ante as peculiaridades
de cada processo. Mostra-se desnecessário o instrumento de mandato
quando o recurso ordinário objetiva novo crivo quanto a habeas
corpus impetrado pelos próprios advogados que se dizem credenciados
pelos pacientes.
DENÚNCIA - PARÂMETROS - PREVIDÊNCIA SOCIAL -
CONTRIBUIÇÕES - RECOLHIMENTO. Tratando-se do crime previsto no
artigo 95, alínea "d", da Lei nº 8.212/91 - sob o ângulo formal,
desconto das contribuições previdenciárias dos salários e ausência
do recolhimento pertinente, em sendo o empregador pessoa jurídica de
direito privado, dispensável é a especificação, em si, dos atos
praticados, individualmente, pelos sócios gerentes. De início, tem-
se a responsabilidade linear destes.